Tribunal: TJDFT
Processo: 0751047-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO. ART. 165-A DO CTB. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INFRAÇÃO FLAGRANTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de auto de infração lavrado com fundamento no art. 165-A do CTB, sob alegação de que a notificação da autuação foi expedida fora do prazo de 30 dias previsto no art. 281, §1o, II, do CTB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se a notificação da autuação expedida fora do prazo legal acarreta a nulidade do auto de infração, considerando que a infração foi flagrada pelo agente de trânsito e o condutor teve ciência inequívoca no momento da abordagem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da Súmula 312/STJ, a validade da aplicação de multa de trânsito exige a notificação do infrator em dois momentos: a notificação da autuação e a notificação da penalidade.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que, nos casos de infração flagrada, a notificação da lavratura do auto é dispensável, pois o infrator toma ciência no ato da autuação (art. 280, VI, § 3o, c/c art. 281, II, do CTB).
5. No caso, embora o recorrente não tenha assinado o auto de infração, ele teve ciência inequívoca do ocorrido no momento da abordagem, inclusive indicando terceira pessoa para conduzir seu veículo. Ademais, posteriormente, foi regularmente notificado por correspondência, tomando ciência do prazo para apresentação de defesa prévia.
6. Ausente nulidade na lavratura do auto de infração, uma vez que o recorrente foi devidamente notificado, permitindo a apresentação de defesa prévia na esfera administrativa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso inominado desprovido. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados em 20% do valor da causa.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 165-A, 280, VI, § 3o, 281, II e 282.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; STJ, REsp 1.805.863/SP, Rel. Min. Herman Benjamin; TJDFT, acórdãos 1947936, 1922223, 1908722 e 1880360.